Tribunal: TJMT
Processo: 1013885-31.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1013885-31.2018.8.11.0041
APELANTE: AGEMED SAUDE S/A
APELADO: DAILCE MAISA ALVES PEREIRA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO
Uma vez que a apelante não comprovou a realização do preparo e nem requereu o benefício da gratuidade, foi determinado que juntasse as guias de pagamento ou o efetuasse em dobro (id. 51813478).
Contudo, arguiu que no momento não tem como arcar com as despesas judiciais e pleiteou a concessão da justiça gratuita, tendo juntado relação de operações financeiras e mais de 5.000 páginas de documentos, a maioria delas relativa à escrituração de janeiro a dezembro de 2018.
Portanto, não comprovou a necessidade de obter esse direito.
Isso posto, indefiro o pedido.
Intime-se a apelante para providenciar o preparo no prazo de 05 dias sob pena de deserção.
Cuiabá, 31 de agosto de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator